Tribunal: TJDFT
Processo: 0711224-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711224-55.2019.8.07.0001 RECORRENTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. RECORRIDO: MARX ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. ATRASO NO PAGAMENTO DOS ENCARGOS. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DA LOCADORA. TOLERÂNCIA. VALOR DO ALUGUEL. DIVERGÊNCIA. LAUDO PERICIAL. 1. A ação renovatória constitui instrumento processual posto à disposição do locatário de imóvel utilizado para fim não residencial, como forma de proteger o fundo de comércio. 2. O descumprimento contratual não pode ser reconhecido, quando a locadora, durante mais um ano, não se opôs à impontualidade da locatária, sendo lícito e lógico concluir que houve tolerância. 3. Em caso divergência entre as partes quanto ao valor do aluguel em ação renovatória de locação, deve ser prestigiado o valor encontrado pelo perito judicial, principalmente quando a perícia se encontra consistente e bem fundamentada. 4. Recuso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 23, inciso I, 54 e 71, inciso II, todos da Lei 8.245/1991, sustentando a impossibilidade de renovação compulsória do contrato de locação, ante o fato de que os alugueis e demais encargos da locação não foram pagos tempestivamente pela recorrida. Em adição, aponta ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sem, contudo, deduzir as razões pelas quais entende que a decisão teria ofendido o referido dispositivo legal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos da Lei 8.245/1991. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o alegado descumprimento contratual não pode ser reconhecido, pois se a apelante, durante mais um ano, não se opôs à impontualidade da apelada, é licito e lógico concluir que houve tolerância” (ID 21963144), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto ao suposto malferimento do artigo 489 do Código de Processo Civil, porquanto é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um, não sendo suficiente a mera alegação genérica. O inconformismo apresenta-se deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).” (AgInt no AREsp 1773664/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 6/4/2021) (g.n.). Em adição “Considera-se deficiente a fundamentação recursal que alega negativa de prestação jurisdicional, mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro da decisão agravada.” (AgInt no REsp 1836510/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009